Tribunal: TJDFT
Processo: 0714887-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRETENSÃO DO CONSUMIDOR EM ADQUIRIR UMA MOTOCICLETA. ASSINATURA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA AO CRÉDITO. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, bem como para condená-la a restituir a quantia de R$ 2.000,00. Em seu recurso, aduz a regularidade do serviço contratado relativo à consultoria financeira, conforme se constata na clareza das informações no processo de contratação, que restou efetivamente prestado, não existindo a alegada abusividade. Enfim, aduz a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação, de forma a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

II. Recurso próprio, tempestivo, com preparo regular (ID 24436967-24436970). Contrarrazões apresentadas (ID 24439673).

III. As razões do recurso impugnam a decisão recorrida, uma vez que apresenta os fundamentos a justificar a reforma da sentença, ressaltando a regularidade do contrato e dos serviços prestados, além da ausência de abusividade. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

IV. A relação dos autos guarda natureza consumerista o que invoca a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidor e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

V. O CDC elenca, no seu artigo 6o, IV, como direito básicos do consumidor “a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”, sendo enganosa “qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços” (artigo 37 §1o do CDC).

VI. No caso, consta nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de assistência ao crédito para a tentativa de medidas de facilitação da concessão de linhas de crédito (ID 24435688). O contrato de prestação de serviços, por si, não apresentaria nulidade por ilicitude do objeto (CC, art. 166, II). Com efeito, o ordenamento pátrio não veda a contratação de assessoria para suporte de assistência ao crédito. Todavia, à luz do CDC a relação contratual esteve desde o início eivada de condutas abusivas que, em conjunto, justificam a rescisão contratual estabelecida na sentença (CDC, art. 51, IV, XV e § 2°).

VII. Para tanto, não obstante o documento ID 24435689 assinado pela parte autora indicar que teria ciência de que o valor adimplido não caracterizava a entrada para a aquisição do veículo desejado, tampouco a promessa de aprovação de crédito, as provas nos autos demonstram que o consumidor foi induzido por falsas promessas antes da celebração do contrato. Neste sentido, o documento ID 24435691, págs. 1-3 demonstra que no dia anterior à assinatura do contrato a parte ré informou que “trabalhamos com financiamento e empréstimo, temos mais de 300 carros e motos em nossos estoques, trabalhamos também com a Honda e Yamaha com novas e seminovas. Qual o modelo de seu interesse?”. Ainda, logo em seguida a parte ré convidou o consumidor para comparecer na empresa para dar início ao processo de financiamento, o que é bem diverso do alegado serviço prestado, que seria, segundo a parte ré, a mera utilização de medidas na tentativa de facilitação da concessão de linhas de crédito. Em complemento, naquelas mensagens a parte ré também indicou para o consumidor a oferta de “financiamento facilitado”; “não trabalhamos com trocas apenas financiamento facilitado”; “todos os modelos de veículos disponível”; e incluiu, dentre a documentação necessária, o pagamento “do valor de entrada”. Assim, a publicidade ofertada à parte autora sugeria a realização do contrato para a aquisição de veículo, não sendo razoável que uma empresa que afirma atuar na área consultoria financeira informe para o consumidor que possui veículos no seu estoque e que exige como documentação necessária o “valor de entrada”, medidas que foram utilizadas como forma de atrair a parte autora, de forma enganosa, para firmar o contrato de assessoramento para assistência ao crédito, quando acreditava estar realizando a aquisição de motocicleta.

VIII. Portanto, a indução do consumidor a erro mediante falsas promessas antes da celebração do contrato configura a abusividade estabelecida pelo art. 51, IV do CDC, ao estabelecer obrigações que colocam o consumidor em desvantagem exagerada e se mostram incompatíveis com a boa-fé face a propaganda enganosa, o que também caracteriza flagrante desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Por consequência, é devida a restituição dos valores pagos pela parte autora, conforme determinado na sentença, não merecendo guarida a tese subsidiária de redução do valor da condenação, uma vez que a restituição é medida que se impõe diante da rescisão contratual fixada na sentença face a abusividade constatada, não configurando enriquecimento ilícito.

IX. Enfim, o recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido para que seja afastada a condenação por danos morais, face a ausência de condenação neste sentido.

X. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.